Tribunal: TJMT
Processo: 0032400-15.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032400-15.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMIR BRAGA ALBRES - CPF: 200.544.241-00 (EMBARGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), CONSTANTINA DA SILVA - CPF: 257.157.551-15 (EMBARGANTE), ZULMEIRE DE ASSIS LINS - CPF: 559.221.551-72 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 024.593.711-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
CONSTANTINA DA SILVA e Outro

EMBARGADO(S):
VALDEMIR BRAGA ALBRES

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DAS CONTRARRAZÕES E À EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo autor, com determinação de desocupação do imóvel pelas rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre:

(i) argumentos constantes das contrarrazões;

(
ii
) suposta existência de decisões judiciais conflitantes;

(
iii
) dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a matéria controvertida é analisada de forma suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. O órgão julgador não está obrigado a responder ponto a ponto cada argumento ou dispositivo legal citado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

5. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria objeto de eventual recurso foi enfrentada no acórdão, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais.

6. A oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal não encontra respaldo legal, sendo inviável para rediscussão da matéria de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a matéria controvertida for devidamente analisada. 2. O prequestionamento da matéria jurídica independe de citação literal de dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CONSTANTINA DA SILVA e Outro
contra o acórdão em ID nº
309716899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito na matrícula nº 77.601, com a consequente desocupação do bem pelas apeladas.

A s parte s embargante s sustenta m
que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, na medida em que deixou de apreciar argumentos relevantes constantes das contrarrazões, bem como não enfrentou a existência de decisões conflitantes sobre a matéria, circunstância que compromete a aplicação do princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do ordenamento jurídico.

Com vistas à viabilização da interposição de recursos excepcionais, a
s
embargante
s
promove
m
o necessário prequestionamento dos dispositivos legais envolvidos na controvérsia.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
318585869
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
CONSTANTINA DA SILVA e Outro

EMBARGADO(S):
VALDEMIR BRAGA ALBRES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

CONSTANTINA DA SILVA e Outro
contra o acórdão em ID nº
309716899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito na matrícula nº 77.601, com a consequente desocupação do bem pelas apeladas.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: VALDEMIR BRAGA ALBRES.

APELADO: CONSTANTINA DA SILVA, ZULMEIRE DE ASSIS LINS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Imissão na Posse c/c pedido liminar, ajuizada
por VALDEMIR BRAGA ALBRES
em face de
CONSTANTINA DA SILVA, ZULMEIRE DE ASSIS LINS
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o próprio autor teria afirmado, em outro processo, ter alienado o imóvel a terceiro, o que comprometeria sua legitimidade para pleitear a posse.

O autor, ora apelante, pleiteia sua imissão na posse de imóvel rural com área de 3 hectares, localizado no lote 48 do Loteamento Dr. Fábio II, em Cuiabá-MT, matriculado sob o nº 77.601 no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição.

Alega que adquiriu validamente o imóvel por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 03/10/2006 (Livro 729, fls. 64-67), e que, embora jamais tenha transmitido a propriedade a terceiros, foi esbulhado pelas rés, que invadiram o imóvel reiteradas vezes, mesmo após terem sido removidas anteriormente.

Relata que, em 2010, tentou alienar o imóvel ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, porém o negócio foi desfeito em razão de nova invasão promovida pelas rés, conforme boletins de ocorrência registrados. Assevera que, diante da ausência de registro da venda, permanece como único e legítimo proprietário do bem.

As apeladas, por sua vez, contestaram o pedido inicial, sustentando, em síntese: que o autor não comprovou adequadamente a titularidade do imóvel; que a área litigiosa pertenceria a terceiro (Caetano da Costa Monteiro), conforme ação de vistoria n.º 58/2004; e que o autor teria perdido a legitimidade ao alienar o imóvel ao Sr.
Adrieis
, como reconhecido por ele próprio em outra ação.

O autor apresentou impugnação à contestação, reafirmando que não houve transmissão formal da propriedade, tendo o negócio sido desfeito por iniciativa do comprador, e reiterando o esbulho praticado pelas rés.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de imissão na posse formulado por Valdemir Braga
Albres
, sob o fundamento de que o autor teria incorrido em contradições relevantes quanto à titularidade do imóvel, pois, em ação anterior, reconheceu haver vendido o bem ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, ao passo que, na presente ação, alegou que o referido comprador teria devolvido o imóvel em razão de conflitos com as apeladas.

Diante disso, entendeu haver incoerência nas versões apresentadas pelo autor, o que comprometeria sua legitimidade ativa e afastaria o direito de ser imitido na posse.

Pois bem.
Passo a análise das razões recursais.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a aquisição da propriedade de bem imóvel somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis:

“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

O autor apresentou escritura pública de compra e venda lavrada em 03/10/2006, bem como a certidão da matrícula nº 77.601 em que figura como comprador. Não há, nos autos, qualquer indício de que a propriedade tenha sido formalmente transmitida a terceiro.

Vejamos:

(ID. 302901863, fls. 25/28)

(ID.302901863, fls. 35)

É certo que houve tentativa de venda ao Sr.
Adrieis
Pereira Benevides, mas a própria narrativa dos autos e os documentos colacionados demonstram que o negócio foi rescindido antes da efetiva transferência do domínio, ante os obstáculos causados pela atuação das apeladas.

Ou seja, embora o autor tenha mencionado, em outro processo, a venda do imóvel ao Sr.
Adrieis
, tal fato não implica, por si só, renúncia à propriedade, uma vez que não houve a formalização da transferência por meio de registro, nem a consolidação da posse pelo suposto adquirente.

Ademais, o autor apresentou documentos comprobatórios da desistência do negócio, bem como boletins de ocorrência relativos ao esbulho alegado.

Com isso, o autor permanece como titular do domínio registral, o que lhe confere legitimidade para buscar judicialmente a posse do bem.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, o que foi devidamente cumprido com a apresentação da escritura pública e da matrícula imobiliária.

Já as apeladas, conforme art. 373, II, do mesmo diploma, cabia o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que a mera alegação de que a área pertenceria a terceiro, sem prova registral, não se sustenta juridicamente.

Não foram apresentados documentos hábeis a infirmar o domínio do apelante e as alegações de que o imóvel pertenceria a terceiro (Caetano da Costa Monteiro) não vieram acompanhadas de qualquer prova registral ou documental idônea, revelando-se mera alegação desprovida de suporte jurídico suficiente.

Importa ressaltar, que o juízo de origem abriu prazo às partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, no entanto, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial, topográfica ou georreferenciada.

Mais que isso, foi juntado aos autos documento técnico emitido por servidora do INTERMAT, no qual se
afirma
que a matrícula nº 77.601 não possui elementos técnicos suficientes para reconstituição da poligonal da área, dificultando a espacialização para fins cadastrais:

“A Matrícula nº 77.601 do 6º Serviço Notarial [...] não contém em seu caminhamento elementos técnicos suficientes para a reconstituição da poligonal, visto que o caminhamento não possui ponto de amarração preciso, não sendo possível espacializar a área geograficamente [...].”

(Nicole Kássia Ramos de Sousa – Assistente Técnico I – INTERMAT)

Mesmo diante dessa informação técnica, as apeladas não diligenciaram para apresentar peças técnicas de medição, planta georreferenciada, certificação SIGEF ou qualquer pedido de prova complementar.

Diante disso, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) revela-se legítimo e adequado, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Com efeito, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito de reaver a posse do bem de quem injustamente o detenha. In
verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a propriedade, quando registrada, legitima a ação de imissão, ainda que o autor nunca tenha exercido a posse direta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - JUSTO TÍTULO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte, não há que se cogitar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2 .

Comprovada a legítima celebração de compra de venda de imóvel, por meio de escritura pública celebrada junto ao proprietário registral constante da matrícula imobiliária, há de ser reconhecido o direito do adquirente de se investir na posse do bem, demandando contra aquele que injustamente o detenha
. 3. Preliminar rejeitada e apelação desprovida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50026391020218130396, Relator.:
Des .
(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Desse modo, entendo que a sentença recorrida, ao indeferir o pedido de imissão com base em alegadas contradições do autor em outros processos (indenizatórios e criminais), deixou de enfrentar adequadamente os documentos constantes nos autos, especialmente a matrícula e a escritura pública, que não foram infirmadas por provas em sentido contrário.

Restou evidente que a tentativa frustrada de alienação ao Sr.
Adrieis
não retira do autor a condição de proprietário, tampouco sua legitimidade ativa, haja vista a ausência de registro de transferência.

Assim, revela-se indevida a improcedência da demanda com base exclusivamente em interpretações subjetivas de contradições processuais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a imissão do autor na posse do imóvel descrito na matrícula nº 77.601, com a consequente desocupação do bem pelas apeladas.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando as apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.
”

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025